Tribunal: STF
Processo: Rcl 89966
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Michelly Cristina Martimiano contra decisão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferida nos autos do Processo nº  0000149-67.2024.8.16.0152, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 4.
Narra a parte reclamante que, nos autos do Processo nº 0000149-67.2024.8.16.0152, ajuizou ação de cobrança em desfavor do Município de Santa Mariana.
Afirma que, em sede do Recurso Inominado interposto pelo ente público, o TJPR deu provimento ao recurso, aplicando erroneamente a parte final da Súmula Vinculante nº 4, no que tange a impossibilidade de decisão judicial suprir o indexador, e, assim, procedeu a reforma da sentença, na qual o município fora condenado para que adotasse como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento base do servidor.
Sustenta que, 

“diversos casos semelhantes foram julgados determinados que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o salário base do servidor em razão da omissão legislativa do Recorrido em tratar o tema, não há de se falar em alteração da base de cálculo pelo Judiciário, sendo que, em razão da omissão legislativa da base de cálculo, deve o Judiciário fixar como base de cálculo o salário base do servidor como diversos casos análogos já decididos”.

Requer a cassação do ato reclamado, “determinando-se que o adicional de insalubridade que faz jus a reclamante seja pago tendo como base de cálculo seu salário base, ante a omissão legislativa municipal”.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, registro que a reclamação constitucional tem objeto estrito, voltado à correção de eventual usurpação da competência desta Suprema Corte ou desrespeito à eficácia de decisão do STF ou súmula com efeito vinculante (art. 102, I, l e art. 103-A, § 3º, ambos da CF/88).
Exige-se, para conhecimento da reclamação constitucional por alegado desrespeito à eficácia de seus julgados ou de enunciado com caráter vinculante, estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, não sendo legítimo o uso da reclamação constitucional como “sucedâneo [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016). 
Eis o teor da Súmula Vinculante nº 4:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (grifos nossos)

Do enunciado, são extraídas duas normas de interpretação constitucional consentâneas à solução adotada nos autos do RE nº 565.714, a saber: i) a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado e ii) a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo.
No julgamento do referido precedente representativo da controvérsia, diante da inexistência de lei anterior que pudesse ser aplicada ao caso e assentando-se a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, entendeu-se pela preservação da eficácia de prescrição legal inconstitucional (que institui o salário mínimo como base de cálculo de vantagem), com fundamento no postulado da irredutibilidade de vencimentos.
Cito, por oportuno, trecho extraído do julgamento do RE 565.714, de relatoria da Min. Cármen Lúcia:

“13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.
Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.
14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. 
Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.
Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.
15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e  sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.
16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não-recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (DJe 7/11/08).

Com efeito, concluiu-se ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas ficou consignado que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial, pois naquele caso não existia lei anterior que pudesse ser aplicada ao caso.
Na espécie, a autoridade reclamada, em sede de recurso inominado, reformou a sentença, assentando na ementa que 

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI ANTERIOR APTA PARA APLICAÇÃO DO EFEITO REPRISTINATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Santa Mariana/PR contra sentença de parcial procedência que reconheceu a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade de servidor público, fixando, como novo indexador, o salário base da parte autora. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade afronta o disposto na Súmula Vinculante nº 4 do STF; (ii) analisar a possibilidade de o Poder Judiciário substituir o indexador inconstitucional pela definição de um novo parâmetro na ausência de regulamentação legislativa municipal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A utilização do salário mínimo como indexador para a base de cálculo do adicional de insalubridade é considerada ilegal, conforme a Súmula Vinculante nº 4 do STF. 
4. Embora o uso do salário mínimo seja inconstitucional, a substituição do indexador não pode ser realizada por decisão judicial, conforme jurisprudência consolidada do STF (Rcl 56583/PR e Rcl 55.877/PR). 
5. Em casos similares, o Tribunal de Justiça do Paraná tem seguido o entendimento de que, na ausência de lei anterior aplicável, não cabe à decisão judicial definir outro indexador. 
6. A omissão legislativa do Município não afasta a necessidade de se observar o comando constitucional e a jurisprudência vinculante, impondo-se a inconstitucionalidade do critério atual sem a definição de novo parâmetro até a edição de lei regulamentadora. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido. 
Tese de julgamento: 
1. A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade de servidores públicos é inconstitucional, conforme Súmula Vinculante nº 4 do STF. 
2. Na ausência de regulamentação legislativa, o Poder Judiciário não pode fixar novo indexador para a base de cálculo do adicional de insalubridade, em respeito ao princípio da separação dos poderes. 
3. O postulado da irredutibilidade de vencimentos deve ser observado até que sobrevenha legislação regulamentadora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; Lei 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 932, VIII; STF, Súmula Vinculante nº 4.” (e-doc. 8)(grifei)

Dessa perspectiva, entendo que não há afronta à Súmula Vinculante nº 4, porquanto o Tribunal de origem expressamente consignou que não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo.
Por oportuno, colaciono os seguintes precedentes em casos análogos ao presente:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. 1. Inexistiu, in casu, afronta ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, visto que a decisão proferida pelo órgão reclamado não se afastou do entendimento nela fixado.  2.  A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 71.221-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 13/02/25).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INADEQUAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA. IMPROPRIEDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 4. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ante a conformidade do ato reclamado com a Súmula vinculante n. 4. 2. A parte agravante sustenta desconsiderada norma municipal a estipular o vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor municipal, no que indevida a tomada do salário mínimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado desrespeita a Súmula vinculante n. 4 ao manter o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Súmula vinculante n. 4 veda a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem de servidor público, vedando, em igual medida, a substituição por decisão judicial, conforme entendimento consolidado no julgamento do RE 565.714. 5. O órgão reclamado reconheceu a inconstitucionalidade do salário mínimo como base de cálculo, mas observou a impossibilidade de substituição da base na via judicial. 6. Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame da moldura fática delineada, providência inviável em sede reclamatória. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 72.190-AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Nunes Marques, DJe de 11/02/25).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Sistema remuneratório. 3. Base de cálculo do adicional de insalubridade. 4. Ato reclamado fixou como base de cálculo o valor do menor vencimento do plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores, com base no estabelecido pela legislação municipal. Impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 5. Ausência de violação à Súmula Vinculante. 6. Negado seguimento à reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl nº 69.716-AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes,  DJe de 13/09/24).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.
Publique-se.
Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente